Tribunal: TJMT
Processo: 1003447-59.2020.8.11.0013
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003447-59.2020.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária, Efeitos]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PEDRO MIGUEL VELASCO POCHE - CPF: 022.602.911-55 (APELANTE), MAX DELIS DE QUEIROZ - CPF: 890.705.421-53 (ADVOGADO), ANTONIO LUIS CHAPELETTI - CPF: 025.763.238-71 (APELADO), ANTONIO LUIS CHAPELETTI - CPF: 025.763.238-71 (ADVOGADO), Rosemeire Aparecida Prearo Chapeletti (APELADO), NIVALDO PEREIRA MENDONCA - CPF: 262.209.111-72 (TERCEIRO INTERESSADO), CID ROBSON BOLONHESE - CPF: 632.532.321-15 (ADVOGADO), CID ROBSON BOLONHESE - CPF: 632.532.321-15 (ASSISTENTE), JOSE CARLOS DA COSTA - CPF: 044.035.412-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ROSEMEIRE APARECIDA PREARO CHAPELETTI - CPF: 096.007.378-78 (APELADO), NIVALDO PEREIRA MENDONCA - CPF: 262.209.111-72 (APELADO), JOSE CARLOS DA COSTA - CPF: 044.035.412-91 (APELADO), CID ROBSON BOLONHESE - CPF: 632.532.321-15 (ADVOGADO), INGRID MARA DE OLIVEIRA POCHE (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO QUALIFICADO – RECONHECIMENTO, PELO JUIZ SENTENCIANTE, DA DEMONSTRAÇÃO SATISFATÓRIA DOS REQUISITOS À DECLARAÇÃO DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE POR SE TRATAR DE ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE – AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO À PRESCRIÇÃO AQUISITIVA – CONEXÃO ENTRE VÁRIAS DEMANDAS AJUIZADAS EM RELAÇÃO À POSSE E SEUS EFEITOS SOBRE A MESMA ÁREA – NECESSIDADE DE REUNIÃO DOS FEITOS PARA JULGAMENTO SIMULTÂNEO – JULGAMENTO ISOLADO – NULIDADE – SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO – RECURSO PREJUDICADO. 1. Sendo incontroversa a existência de conexão e grave prejudicialidade externa entre as várias ações de usucapião e a ação de reintegração de posse ajuizadas em relação à mesma área, impõe-se a reunião dos feitos para julgamento conjunto, devendo ser anulada sentença julga isoladamente um dos processos.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por PEDRO MIGUEL VELASCO POCHE e sua esposa INGRID MARA DE OLIVEIRA POCHE contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que nos autos da ação de “
Usucapião Extraordinário Qualificado
”

(Proc. nº 1003447-59.2020.8.11.0013), ajuizada pelo primeiro apelante contra ANTÔNIO LUÍS CHAPELETTI e

ROSEMEIRE APARECIDA PREARO CHAPELETTI, onde admitida a intervenção, na condição de assistência litisconsorcial passiva, dos terceiros JOSÉ CARLOS DA COSTA e NIVALDO PEREIRA MENDONÇA, embora tenha admitido que “
a parte autora demonstra à saciedade aos requisitos necessários ao deferimento do pedido, qual seja a posse, mansa e pacífica por mais de dez anos ininterruptos, sem qualquer oposição ou turbação de terceiros, que segundo a afirmação legal, traduzem-se em continuidade e tranquilidade da posse, e por último, também demonstrado o ânimo de possuírem como seu o imóvel
”, julgou improcedente o pedido por verificar, com apoio em prova pericial, que “
a área em questão se encontra às margens do Córrego Marechal Rondon, sendo que tanto as margens do córrego, bem como a sua extensão se destinam à preservação para utilidade pública
”, estando “
de fato inserido em área de preservação permanente
”, e, portanto, “
não poderiam as partes ocuparem ou usucapirem a área objeto da lide
”, inclusive em razão do “
interesse do Município em transformá-la em Área Verde Urbana, com a finalidade de proporcionar aos munícipes uma área de lazer e recreação e todos os demais benefícios, gerando melhoria na qualidade estética, funcional e ambiental da cidade de Pontes e Lacerda
” (cf. Id. nº 134059688).

Os apelantes sustentam, inicialmente, que é possível “
usucapir área de preservação e de interesse público, desde que respeitada as restrições administrativas
”, alongando-se, em seguida, sobre o preenchimento dos requisitos ao reconhecimento da prescrição aquisitiva; afirmam que o réu/apelado Antônio Luís Chapeletti “
confessou/declarou em outras palavras que não fez oposição à posse do autor
” e que o próprio magistrado sentenciante reconheceu “
em sentença o cumprimento dos requisitos
” (sic – cf. Id. nº 134059698 - Pág. 10/19).

Asseveram, por outro lado, que o Município de Pontes e Lacerda formulou pedido de desistência nos autos da ação de Desapropriação por Utilidade Pública ajuizada em relação à área usucapienda (Proc. nº 1001452-11.2020.8.11.0013), sendo, pois, “
notório que o Município não tem interesse na referida área, pois não deu andamento ao processo outrora em tramite
” (sic – cf. Id. nº 134059698 - Pág. 20/21).

Pedem, sob esses fundamentos, provimento do apelo para que seja reformada a sentença “
a fim de declarar a aquisição da propriedade em favor dos apelantes, determinando a expedição de mandado de averbação ao Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, com a fixação do percentual de 50% para cada um
”, bem como para que “
seja reconhecida a posse mansa e pacifica desde início de 2016, conforme declarado em sentença e confissão do apelado e confirmado pelas testemunhas
”, e, ainda, “
seja dispensada a referida reserva e faixa de proteção, uma vez que a referida área não ultrapassa um hectare, conforme artigo 4º, § 4º, da Lei 12.651/12
” (sic – cf. Id. nº 134059698 - Pág. 26/27).

Nas contrarrazões, os réus/apelados Antônio e Rosemeire Chapeletti refutam os argumentos recursais e torcem pelo desprovimento do apelo (cf. Id. nº 134059706).

Em contrarrazões, os assistentes litisconsorciais passivos arguem preliminar de nulidade da sentença por violação à regra do art. 55, §§1º e 3º, do CPC, dizendo que “
a presente ação é conexa com outras quatro ações em trâmite
” perante o mesmo Juízo e que, “
ante aos diversos processos envolvendo a mesma área, e o reconhecimento da conexão, não poderia o MM. Juízo ter sentenciado um processo, sem que os demais fossem sentenciados
”, enfatizando, ainda, que este Tribunal de Justiça já anulou sentença proferida em uma das demandas conexas justamente em razão do julgamento isolado do feito (Proc. nº 1000689-44.2019.8.11.0013); no mérito, dão combate pontual aos fundamentos recursais e rogam desprovimento do apelo (cf. Id. nº 134059708).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. sentença julgou improcedente o pedido sob os seguintes fundamentos:

“Trata-se de pedido de USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO, em que a lei dispensa prova do justo título e da boa-fé, embasada no parágrafo único do artigo 1.238 do Código Civil, em que
a partes autora demonstra à saciedade aos requisitos necessários ao deferimento do pedido, qual seja a posse, mansa e pacífica por mais de dez anos ininterruptos, sem qualquer oposição ou turbação de terceiros
, que segundo a afirmação legal, traduzem-se em continuidade e tranquilidade da posse, e por último,
também demonstrado o ânimo de possuírem como seu o imóvel
. (...)

No entanto, cabe salientar que, conforme perícia realizada na área, esta é afetada, sendo de interesse público, vez que se trata de área de preservação permanente.

A área em questão se encontra às margens do Córrego Marechal Rondon, sendo que tanto as margens do córrego, bem como a sua extensão se destinam à preservação para utilidade pública
.

Não poderiam as partes ocuparem ou usucapirem a área objeto da lide
.

Constou do laudo técnico pericial que a área é de preservação permanente
, em razão da passagem do córrego Marechal Rondon. (...)

O imóvel objeto da lide está de fato inserido em área de preservação permanente, havendo especial interesse do Poder Público Municipal na área objeto da matrícula n. 11.908, a uma por se tratar de APP mata ciliar do Córrego Marechal Rondon e a outra pela sua utilidade pública e interesse do Município em transformá-la em Área Verde Urbana, com a finalidade de proporcionar aos munícipes uma área de lazer e recreação e todos os demais benefícios, gerando melhoria na qualidade estética, funcional e ambiental da cidade de Pontes e Lacerda e, principalmente, protegendo, em sua plenitude, a área de preservação permanente das proximidades do córrego Marechal Rondon.

ISTO POSTO, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, o que faço na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil, eis que se trata de Área de Preservação Permanente,
não sendo passível sua aquisição por usucapião
” –

grifei
e
destaquei
.

De início, deve-se relembrar que,
conforme já decidiu o eg. STJ, o fato de tratar-se de área de preservação permanente não impede, “
per se
”, a prescrição aquisitiva, cabendo, pois, perquirir o preenchimento dos requisitos legais para correto julgamento da pretensão de usucapião.

A propósito, o eg. STJ:

“
EMENTA:
AMBIENTAL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. PARTE DO IMÓVEL IMPRESCRITÍVEL. TERRENO DE MARINHA. IMPOSSIBILIDADE. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE - APP. LIMITAÇÃO ADMINISTRATIVA. INCIDÊNCIA EM IMÓVEIS PARTICULARES. POSSIBILIDADE. (...) 3. Nos termos do acórdão recorrido, "
a caracterização de parte do imóvel como área de preservação permanente não implica obstáculo legal ao seu assenhoramento pelo particular, podendo, então, ser objeto de usucapião. Isso porque a qualificação de determinada área como sendo de preservação permanente não a insere, por si só, no domínio público. Há compatibilidade legal entre o domínio privado e a delimitação da área de preservação permanente; configura-se, apenas, limitação administrativa à propriedade, estabelecida em prol do interesse coletivo de preservação ecológica. O proprietário tem, apenas, contido o exercício do domínio, com a supressão do seu livre gozo, que deverá atender às regras de preservação e conservação do sistema natural compreendido na sua propriedade. A limitação administrativa tem respaldo no exercício no exercício do poder de polícia ambiental
". 4.
A APP amolda-se no conceito de espaço territorialmente protegido, nos termos do art. 225, § 1º, III, da Constituição da República, possuindo natureza de limitação administrativa
. Assim, a supressão ilegal da vegetação - e sua responsabilidade - nessa área pode, e deve, ser averiguada em âmbito próprio, o que demandará outros meios de prova, inclusive quanto às edificações realizadas, o momento da supressão, a possibilidade de recomposição, a regularização fundiária da APP situada em núcleo urbano informal, a necessidade de imediata reintegração de posse relativa à parcela configurada como terreno de marinha, entre outros pontos necessários ao exame dessas outras questões de interesse público. 5. É certo que os terrenos marginais dos rios federais são bens da União, nos termos do art. 20, III, da Constituição. Também é verdade que tais bens são insuscetíveis de usucapião, conforme o art. 102 do Código Civil. No entanto, o rio Tubarão é curso de água estadual, consoante informação da Agência Nacional de Águas, não prevendo a Carta Magna igual tratamento aos terrenos marginais dos rios de dominialidade dos Estados membros. 6. Para a lide examinada nestes autos, portanto, deve-se reconhecer que a área aluvial não é bem público federal. Ressalva-se, por óbviio, a hipótese de dominialidade do Estado ou do município, questão não discutida na presente demanda. 7. Recurso Especial não provido” (STJ – 2ª Turma – REsp 1669300/RS – Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN – j. 14/08/2018, DJe 17/12/2018 -
grifei
).

Todavia, é incontroverso tratar-se da mesma área discutida nos autos das ações de Usucapião Urbano
ajuizada contra os réus Antônio Luís e Rosemeire Aparecida Chapeletti pelos aqui assistentes litisconsorciais passivos Nivaldo Pereira Mendonça e José Carlos da Costa
(Procs. nº
1003182-91.2019.8.11.0013 e 1000689-44.2019.8.11.0013, respectivamente), em relação ao imóvel objeto da matrícula nº 11.908 do SRI de Pontes e Lacerda/MT, e da mesma área objeto da ação de Reintegração de Posse ajuizada contra os apelantes por Nivaldo Pereira Mendonça (Proc. nº 0008451-65.2018.8.11.0013), sendo, portanto, evidente a conexão, ou, no mínimo, a relação de prejudicialidade externa entre referidas demandas, o que recomenda – ou, melhor dizendo, impõe – o julgamento simultâneo das causas.

Aliás, é precisamente isso o que decidiu esta eg. Corte ao dar provimento ao RAC nº 1000689-44.2019.8.11.0013, interposto por Nivaldo Pereira Mendonça, para anular a sentença que julgou isoladamente a ação de Usucapião Urbano por ele ajuizada (cf. acórdão vinculado ao Id. nº 134059709 dos presentes autos).

Confira-se, a propósito, a ementa do referido julgado:

“
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE À FALTA DE PROVA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 10 DA LEI Nº 10.257/2001 (ESTATUTO DA CIDADE) PARA DECLARAÇÃO DE PRESCRIÇÃO AQUISITIVA NA MODALIDADE ESPECIAL URBANA – PEDIDO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO À ADSTRIÇÃO

- VISUALIZAÇÃO, PELO JUIZ, DE EXISTÊNCIA DE ÓBICE À PRESCRIÇÃO AQUISITIVA – ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE – SIMPLES LIMITAÇÃO ADMINISTRATIVA INCIDENTE SOBRE IMÓVEL PARTICULAR – AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO À PRESCRIÇÃO AQUISITIVA – POSTERIOR AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL – AUSÊNCIA DE QUALQUER ASSERTIVA DE ILEGALIDADE DA POSSE – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS SOBRE O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS À PRESCRIÇÃO AQUISITIVA – ÉDITO DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO PROFERIDO EM JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA
– RECONHECIMENTO NESTE E EM OUTROS PROCESSOS DA CONEXÃO DAS DEMANDAS – MÚLTIPLAS DETERMINAÇÕES DE REUNIÃO DOS FEITOS PARA JULGAMENTO SIMULTÂNEO – POSTERIOR JULGAMENTO ISOLADO – NULIDADE – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO
. 1. Deve ser anulada sentença de improcedência fundada no não preenchimento dos requisitos à usucapião especial urbana previstos no Estatuto da Cidade se o pedido de prescrição aquisitiva envolve a modalidade extraordinária do art. 1.238 do Código Civil. 2. A delimitação de Área de Preservação Permanente não é incompatível com o domínio privado; configura-se, apenas, limitação administrativa à propriedade, estabelecida em prol do interesse coletivo de preservação ecológica, e, consequentemente, não constitui óbice à prescrição aquisitiva. 3. A simples tramitação de ação de desapropriação em relação ao mesmo imóvel não impede e nem prejudica o pedido de usucapião, especialmente quando aquela foi ajuizada posteriormente e sem qualquer tipo de assertiva de ilegalidade ou resistência à posse. 4. Não se verificando referidos obstáculos, o pedido de usucapião deve ser analisado à luz do preenchimento dos requisitos correspondentes, facultando-se a produção de provas, sendo, pois, nula a sentença que, em julgamento antecipado da lide, conclui pela improcedência do pedido por falta de prova da posse mansa e pacífica pelo prazo exigido pela lei. 5.
Havendo múltiplas determinações de reunião das demandas conexas para imprescindível julgamento conjunto, deve ser anulada sentença que escapa à determinação e sentencia isoladamente um dos processos, julgando seu mérito
” (TJMT – 1ª Câmara de Direito Privado – RAC 1000689-44.2019.8.11.0013 – Rel. Des. JOAO FERREIRA FILHO – j. 26/01/2021, Publicado no DJE 02/02/2021 –
grifei
).

Pelo exposto, acolho a preliminar arguida em contrarrazões para julgar
prejudicado
o presente recurso e, “
ex officio
”, anular a r. sentença apelada e ordenar restituição dos autos à instância de origem para regular processamento do feito, para que, reunidas as demandas ainda não sentenciadas, ao final, sejam todos os processos conexos julgadas conjuntamente, conforme o fundamento jurídico invocado na inicial de cada um.

Custas recursais pelos apelantes, observada a regra do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2022